Tribunal: STF
Processo: ARE 1470000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VIÚVA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019 (de 12-11). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA FUNDAÇÃO CESP. 



    - Extrai-se da Ec 103/2019 que a vedação à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes refere-se a novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não sendo esse o caso desses autos.



    - A requerente tem direito ao pagamento de complementação de benefício pensional, uma vez que a Lei estadual 200/1974 (de 13-5) já havia extinguido o benefício, ressalvando, contudo, o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até a data da vigência da referida lei, além de não ser aplicável ao caso, a vedação do benefício estabelecida pela Ec 103/2019. 



    Provimento parcial da apelação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperara, haja vista que para superar a conclusão da Corte de Origem seria necessário o reexame da legislação local pertinente (Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Sobre o tema:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI nº 773.449/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19/2/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.202.412/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 586.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/11)



    No mesmo sentido, recente precedente do Plenário do STF: ARE nº 1.455.0014/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), julgado na sessão virtual de 1º a 11/12/23.



    Sobre o tema, merecem destaque, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.445.501/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/10/23; ARE nº 1.431.778/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 28/4/23; ARE nº 1.399.083/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente); DJe de 8/9/22; e ARE nº 1.449.018/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente